Tribunal: TJDFT
Processo: 0002530-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo acervo probatório, composto pelo firme relato da vítima, confirmado pelo depoimento testemunhal.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Recurso conhecido e desprovido.